Tribunal: TJBA
Processo: 0323658-45.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Classe: Apelação n.º 0323658-45.2012.8.05.0001 Órgão: Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator(a): Abelardo Paulo da Matta Neto Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia Apelado: Márcio Freitas Souza Advogado(a): Defensoria Pública do Estado da Bahia DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA NESSE PONTO. CONTROVÉRSIA PROBATÓRIA QUANTO AO EMPREGO DE VIOLÊNCIA. CONSUMAÇÃO DO DELITO. AFASTAMENTO DA MODALIDADE TENTADA. POSSE DA RES FURTIVA. TEORIA DA AMOTIO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. I. Caso em exame. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra a sentença que, desclassificando a imputação de roubo, condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 155, caput, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal (furto simples tentado), à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 15 (quinze) dias-multa. 2. O recurso do Parquet busca a reforma da sentença para que o apelado seja condenado pela prática do crime de roubo simples consumado (art. 157, caput, do Código Penal), sustentando que o emprego de violência contra a vítima restou devidamente comprovado pelo seu depoimento em juízo e que o delito se consumou com a inversão da posse do bem, ainda que por breve período, conforme a teoria da amotio. II. Questões em discussão. 3. As questões a serem analisadas no presente recurso consistem em: (i) determinar se a conduta praticada pelo apelado se amolda ao tipo penal de roubo (art. 157 do CP) ou de furto (art. 155 do CP), avaliando a suficiência da prova quanto ao emprego de violência; (ii) verificar se o crime se consumou ou se deve ser mantida a forma tentada (art. 14, II, do CP); e (iii) analisar, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em decorrência do redimensionamento da pena. III. Razões de decidir. 4. A distinção fundamental entre os crimes de furto e roubo reside no meio empregado para a subtração da coisa, exigindo-se, no segundo, a prática de violência ou grave ameaça à pessoa como meio para a execução do delito. 5. Ainda que a conduta do réu tenha sido violenta, se o direcionamento de sua ação se estabelece em relação à coisa subtraída, e não à pessoa, a hipótese não será de roubo, mas de furto por arrebatamento. 6. Sendo inequívoca a subtração dos pertences da vítima, porém lacônica a versão desta quanto ao emprego de violência, ora afirmando que o réu chegou por trás, rasgou a sacola com força e levou seus pertences (fase policial e parte da instrução), ora afirmando que ele segurou seu braço (trecho das declarações judiciais), tem-se por incontornável a dúvida substancial para a pretendida caracterização do crime de roubo. 7. À luz da compreensão consagrada pelo Enunciado da Súmula nº 582 do Superior Tribunal de Justiça, operada a inversão da posse dos bens subtraídos, ainda que por breve momento, e mesmo sendo eventualmente em seguida recuperados, após intervenção policial resultante na prisão em flagrante do agente, já se estabelece a consumação do delito de furto, não havendo que se cogitar a modalidade tentada. 8. De acordo com o preceituado no art. 109, inc. V, c/c 110, § 1º, ambos do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva estatal é regulada pela pena aplicada, configurando-se em 04 (quatro) anos se o máximo daquela for igual a 01 (um) ano, sem exceder a 02 (dois). 9. Sendo o réu originalmente beneficiado pela suspensão condicional do processo no mesmo ato do recebimento da denúncia, na forma do art. 89 da Lei nº 9.099/90, o curso da prescrição deve ser retomado no momento da revogação do benefício. 10. Sendo a pena definitiva redimensionada para 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, a constatação do transcurso de mais de 04 (quatro) anos entre a retomada do curso processual após revogação de sua suspensão condicional (05/03/2018) e a publicação da sentença (10.06.2025), impõe-se o reconhecimento, ainda que ex officio, da extinção da pretensão punitiva pela prescrição, em sua modalidade retroativa. IV. Dispositivo e tese. 11. Recurso parcialmente provido, com declaração de ofício da prescrição. Tese(s) de julgamento: “1. A divergência entre as declarações da vítima na fase policial e judicial, somada às contradições firmadas em instrução e à ausência de exame de corpo de delito, gera dúvida razoável sobre o emprego de violência contra a pessoa, autorizando, em homenagem ao princípio in dubio pro reo, a desclassificação do crime de roubo para o de furto. 2. O sistema penal brasileiro adora a Teoria da Amotio, consolidada na Súmula 582 do STJ, em face da qual o crime de furto se consuma com a simples inversão da posse do bem, ainda que por breve lapso temporal e seguida de recuperação, sendo prescindível a posse mansa e pacífica da res furtiva. 3. Ainda que ampliada a pena em sede recursal, constatando-se o transcurso do lapso prescricional a ela correspondente entre os marcos interruptivos, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do agente pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.” _______________ Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 109, V; 110, § 1º; 117; 155, caput; 157, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 582; TJ-MG - APR: 10702170382064001, Julg.: 16/12/2021, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Pub.: 24/01/2022) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0323658-45.2012.8.05.0001, em que figura como Apelante o Ministério Público do Estado da Bahia e, como Apelado, Márcio Freitas Souza, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado consignado na respectiva certidão de julgamento, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO e, de ofício, DECLARAR PRESCRITA A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator